Tribunal: TJES
Processo: 0018509-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018509-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JILEIDE DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGADA DOENÇA E AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, mostra-se essencial a existência inequívoca do nexo de causalidade entre a doença e o ambiente laborativo, o qual não pode ser presumido. Uma vez afastado o liame causal entre ambos os vetores, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção da benesse. Precedentes do STJ.

2. No curso da demanda, foi produzido laudo pericial, no qual o
expert
atesta que a apelante "é portadora de lesões internas dos joelhos" e "abaulamentos de discos intervertebrais cervicais". Contudo, "o exame físico não demonstra alterações que a incapacitem para o trabalho e atividades que realiza", ao que se soma que "não há nexo de causalidade entre as patologias e o trabalho".

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Jileide da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos de
ação acidentária
ajuizada face ao
INSS,
julgou improcedente o pleito exordial.

Alega a apelante, às fls. 292-321, que:
i)

há de ser reconhecida nulidade processual decorrente do indeferimento do pedido de realização de nova perícia judicial;
ii)
os exames médicos juntados aos autos revelam que ela possui incapacidade para exercer suas atividades laborativas;
iii)
o laudo pericial apresenta uma série de inconsistências, não podendo servir de arrimo para o pronunciamento do Estado-Juiz.

O apelo foi contraditado pelo INSS (fls. 323-324).

1. Da Preliminar de Nulidade Processual

De partida, a apelante suscita preliminar de nulidade processual, uma vez que indeferido pelo juízo
a quo
o pleito de realização de uma segunda perícia judicial, o que, em sua intelecção, afronta o "direito de defesa".

Perlustrando os autos, constato que o laudo pericial de fls. 186-194 foi impugnado pela apelante, que, legitimamente, formulou quesitos adicionais, os quais, às fls. 258-259, foram respondidos a contento pelo
expert
.

Com efeito, não há que se falar em nulidade processual pelo indeferimento do pedido de produção de uma segunda prova técnica; afinal, o juiz não é obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, notadamente quando as já produzidas se revelam suficientes para a formação de seu convencimento motivado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que, "pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado, de forma fundamentada, pode indeferir providências que considere protelatórias, irrelevantes ou impertinentes,
não estando obrigado a realizar outras provas quando já se encontra suficientemente convencido
, como no caso dos autos, diante dos elementos probatórios disponíveis" (HC nº 235.522/SP, DJe 28/04/2014).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
em voga.

É como voto.

2. Do Mérito

O artigo 201, inciso I, da Constituição Federal elenca a "incapacidade temporária ou permanente para o trabalho" como um dos riscos sociais a merecer proteção previdenciária.

Para fazer frente a tal quadra, a Lei nº 8.213/1991 concebeu os benefícios por incapacidade, quais sejam:
i)

aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez;
ii)

auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença;
iii)

auxílio-acidente.

A diferença basilar entre a aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez e o auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença é que, para a concessão daquela, faz-se necessária a incapacidade laboral total e permanente do segurado, ao passo que, para a concessão deste, basta a incapacidade temporária.

Ao contrário dos benefícios supracitados, o auxílio-acidente não requer que haja incapacidade – quer total e permanente, quer temporária – do segurado para o trabalho, bastando que este amargue "redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia",
ex vi
do artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Estabelecidas tais premissas, ao esquadrinhar os autos, constato que a apelante permaneceu em gozo de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença de 16 de julho de 2015 até 17 de maio de 2016, quando a perícia do INSS constatou não mais haver incapacidade para o desempenho das suas atividades (fl. 22-23).

Dada a cessação do benefício, em 29 de junho de 2018, a apelante ajuizou ação acidentária face ao apelado, pugnando pela concessão de algum dos benefícios por incapacidade (fls. 02-09).

No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o
expert
atesta que a apelante "é portadora de lesões internas dos joelhos, operados em 2015 e 2016, e abaulamentos de discos intervertebrais cervicais". Contudo, "o exame físico
não demonstra
alterações que a incapacitem para o trabalho e atividades que realiza", ao que se soma que "
não há nexo de causalidade
entre as patologias e o trabalho" (fls. 186-194).

Na dicção do Tribunal da Cidadania, para a obtenção de qualquer dos benefícios por incapacidade, é essencial "a existência inequívoca do nexo de causalidade [entre a doença e o trabalho], o qual não pode ser presumido" (AgInt no AREsp nº 313.878/SP, DJe 08/06/2018). "Uma vez afastado o nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário" (AgInt no AREsp nº 1.832.068/RJ, DJe 29/08/2022).

Destarte, tenho que o édito sentencial não merece juízo de censura por parte deste Sodalício, tendo a togada singular avaliado com esmero a situação submetida a julgo.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), mantendo a rubrica suspensa, visto que a apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.